Tribunal: TJBA
Processo: 0503706-14.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503706-14.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIE GUEDES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
POLICIAL
MILITAR
DO
ESTADO
DA
BAHIA.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE.
PREVISÃO
LEGAL
COM
EFICÁCIA
LIMITADA.
INEXISTÊNCIA
DE
REGULAMENTAÇÃO
. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por policial militar do Estado da Bahia, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO:

D efinir se o adicional de periculosidade previsto no Estatuto dos Policiais Militares pode ser concedido sem regulamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O adicional de periculosidade previsto no Estatuto dos Policiais Militares possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica pelo Poder Executivo, nos termos dos arts.
92,
inciso
V,
e
107
da
Lei
Estadual
nº
7.990/
2001.
A ausência de regulamentação impossibilita a concessão do adicional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado nas Súmulas
339
e
vinculante
nº
37
do STF. A aplicação analógica do Decreto nº
9.967/
2006,
que regulamenta o adicional para servidores civis, não é admissível, por tratar- se de norma não extensível aos militares estaduais, que possuem regramento
próprio. Ressalta-se que a

atividade militar, por sua natureza, já pressupõe risco, sendo este compensado pela Gratificação de Atividade
Policial (
GAP),
prevista
no
art.
110
da mesma lei, de modo que o reconhecimento de adicional de periculosidade resultaria em indevido bis in idem. A cumulação da GAP com o adicional de periculosidade não é permitida

por se tratar de vantagens fundadas no mesmo fato
gerador —
o
risco
da
atividade.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE:
Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503706-14.2017.8.05.0004
, em que figuram como apelante JOSIE GUEDES DE ANDRADE e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça